Tribunal: TJDFT
Processo: 0001323-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento, em Juízo, da testemunha presencial, demonstraram que o acusado entrou e permaneceu na residência da ofendida contra a vontade dela, razão pela qual se mantém a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio.

2. Mantém-se a agravante da reincidência, uma vez demonstrado que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do crime em apreço, não houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de detenção, é reincidente, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

4. O pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 129, §9o e 150, §1o, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.